Tribunal: STF
Processo: Rcl 86559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Centro Odontológico Pernambuco Sorrisos Casa Nova Bahia Ltda. contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE no Processo 0000776-64.2025.5.06.0411, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que: 



    [...] A presente Reclamação Constitucional tem origem na reclamação trabalhista nº 0000776 64.2025.5.06.0411, ajuizada por Gabriel Carvalho Cavalcanti Biones em face do Centro Odontológico Pernambuco Sorrisos Casa Nova Bahia LTDA, na qual o Reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e a condenação da Reclamada ao pagamento de diversas verbas decorrentes da relação laboral supostamente havida entre 01/08/2023 e 30/04/2024. 



     Na referida demanda, o Reclamado alega que teria exercido a função de cirurgião-dentista endodontista, com jornada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 13h, de forma contínua e subordinada, sustentando que, embora presentes todos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, jamais houve anotação em CTPS, tampouco pagamento de férias, 13º salário ou recolhimento de FGTS, tratando-se, segundo alega, de “pejotização fraudulenta” mascarada sob a denominação de “parceria odontológica” (doc. 1, p. 2). 



    Sustenta, ainda, que:



    No curso do feito, a Reclamada requereu a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1.389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da competência e do ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo – matéria idêntica à debatida nos presentes autos. 



    O pedido de suspensão foi formulado sob o ID 276904e, com base na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 RG/PR, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam da controvérsia constitucional do Tema 1.389 até o julgamento definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 3). 



    Segundo aduz:



    [...] em decisão datada de 14 de outubro de 2025 da ID 5d7701d, o MM. Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE, Genison Cirilo Cabral, indeferiu o pedido de suspensão da marcha processual, sob o fundamento de que o caso não versaria sobre fraude em contrato de prestação de serviços nem sobre “pejotização”, por se tratar de contrato de parceria odontológica [...] (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina/PE, tendo em vista a manifesta contrariedade a determinação de suspensão dos processos exarada no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) de modo que a suspensão permaneça até decisão final no julgamento do da controvérsia (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:



    Vistos etc., 



     1. Noticia o demandante em sua peça de ingresso que “A despeito da tentativa de mascarar a relação, todos os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego estavam presentes, descaracterizando qualquer alegação de "parceria" ou atuação de profissional liberal” (Id. cf692a0, fls.3/4).



    2. Por sua vez, noticia o demandado na sua peça contestatória que “O Reclamante iniciou suas atividades na clínica em 23 de agosto de 2023, mediante contrato de parceria odontológica regularmente firmado” (Id. 209e925, fl.53).



    3. Ou seja, nos autos do presente feito não se questiona eventual fraude em contrato de prestação de serviços (o contrato em debate é de parceria), e nem tampouco se questiona a licitude da contratação de pessoas jurídicas ou autônomos para prestação de serviços, a chamada “pejotização” do trabalhador.



    4. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual do presente feito (Id. 276904e).



    5. Inclua-se o feito na pauta das iniciais.



    6. Intimem-se as partes (doc. 19, p. 2 – grifei).



    Como mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator